Tribunal: TJSP
Processo: 1500382-95.2024.8.26.0318
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Wendel Pereira de Lucena foi condenado à pena de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa por tráfico de drogas, conforme artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, após ser encontrado em posse de 48 porções de crack em sua residência. II. Questão em discussão 2. A defesa alega que a droga não era de propriedade do

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Wendel Pereira de Lucena foi condenado à pena de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa por tráfico de drogas, conforme artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, após ser encontrado em posse de 48 porções de crack em sua residência. II. Questão em discussão 2. A defesa alega que a droga não era de propriedade do réu, mas sim de seu colega de quarto, e que não houve flagrante de tráfico. III. Razões de decidir 3. A materialidade e autoria do delito foram comprovadas por provas documentais e testemunhais. 4. A versão do réu é inconsistente, pois o indivíduo apontado por ele como proprietário da droga residia no mesmo imóvel, de modo que não existia justificativa plausível para o réu estar guardando a droga para o seu colega. 5. Além do mais, o recorrente já foi condenado anteriormente por tráfico de drogas, o que reforça a convicção de que a droga encontrada em sua posse se destinava ao comércio ilícito de entorpecentes. De qualquer forma, vale ressaltar ser desnecessária a comprovação de qualquer ato de comércio para a configuração do delito, tendo em vista que a norma prevista no art. 33 da Lei Antidrogas é mista alternativa, bastando que o agente incorra em qualquer das condutas descritas no tipo penal para que o crime se caracterize. E, como visto, Wendel efetivamente tinha em depósito as drogas apreendidas pelos policiais civis. 6. Condenação mantida. IV. Dispositivo e tese 7. Negado provimento ao recurso, mantendo-se a sentença condenatória. 8. Tese de julgamento: "1. A materialidade e autoria do tráfico de drogas foram comprovadas. 2. A versão do réu não é crível." Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas: - Lei no 11.343/2006: art. 33, caput. - Código Penal: arts. 59, 44, I e 77, caput. - Jurisprudência: TJSP, Apelação no 0001994-15.2011.8.26.0443, Rel. Des. Luis Soares de Mello, j. 26.06.12; TJSP, Apelação no 0011197-28.2006.8.26.0038, Rel. Des. Roberto Midolla, j. 28.06.12.